Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701436-23.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DINOMAR SOARES LOBAO SANTOS RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional dos processos em que se discute a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê a atualização por faixa etária, bem como o ônus da prova da base atuarial do reajuste, em sede recuso especial submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1016 - REsp no. 1.715.798/RS). O descumprimento da ordem de suspensão encerra em violação frontal à lei processual, podendo ensejar a nulidade do ato judicial, além de atentar contra os princípios da isonomia, da segurança jurídica e economia processual, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas. Assim, o presente processo deverá permanecer suspenso, nos termos dos artigos 313, VIII c/c 1.037, Inciso II, do CPC até decisão acerca do Tema 1016 pelo Colendo STJ. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito